Tribunal: STJ
Processo: 7002761-69.2023.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795761 - RO (2024/0431219-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - RO008768
AGRAVADO
: LUIZ VALMOR PADILHA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: FABÍOLA BRIZON ZUMACH - RO007030
JEAN DE JESUS SILVA - RO002518
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7
DO
STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DA
CORTE. ÓBICE DA SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por cooperativa de
crédito contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que não houve falha na prestação
do serviço, caracterizando o evento como fortuito externo, e que
a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7 do
STJ, pois a controvérsia envolveria matéria exclusivamente de
direito. Alega ainda violação ao art. 14, § 3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor.
3. A parte agravada afirma inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e a
aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
recurso especial, sendo inviável a análise da responsabilidade
civil da instituição financeira sem revolvimento do conjunto
probatório.
6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
considerando que a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida, conforme a Súmula 83,
aplicável ao caso.
7.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que contemplem sua tese
sem necessidade de reanálise fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51401567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 184d97a3-5a69-4b3b-89c5-c591eac896a4

IV. Dispositivo
8 . Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 184d97a3-5a69-4b3b-89c5-c591eac896a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795761 - RO (2024/0431219-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - RO008768
AGRAVADO
: LUIZ VALMOR PADILHA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: FABÍOLA BRIZON ZUMACH - RO007030
JEAN DE JESUS SILVA - RO002518
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7
DO
STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DA
CORTE. ÓBICE DA SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por cooperativa de
crédito contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que não houve falha na prestação
do serviço, caracterizando o evento como fortuito externo, e que
a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7 do
STJ, pois a controvérsia envolveria matéria exclusivamente de
direito. Alega ainda violação ao art. 14, § 3o, II, do Código de
Defesa do Consumidor.
3. A parte agravada afirma inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de que a
controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e a
aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em
recurso especial, sendo inviável a análise da responsabilidade
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

civil da instituição financeira sem revolvimento do conjunto
probatório.
6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
considerando que a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida, conforme a Súmula 83,
aplicável ao caso.
7.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que contemplem sua tese
sem necessidade de reanálise fático-probatória.
IV. Dispositivo
8 . Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE
DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, contra decisão que inadmitiu o recurso
especial ofertado fundamento no art. 105, III, "a”, da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento pois não teria havido falha na prestação
do serviço, sendo o evento caracterizado como fortuito externo, que a decisão
agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7 do STJ, já que a controvérsia
envolve matéria exclusivamente de direito e ainda aduz violação ao artigo 14, § 3o, II,
do CDC, que prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor em caso de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO
JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, com fundamento no art. 105, III,
“a”, da Constituição Federal, em que aponta como dispositivo legal
violado o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Consta do acórdão recorrido a seguinte ementa:
“Apelação cível. Fraude bancária. Terceiro fraudador. Falha na
prestação de serviços. Transferência eletrônica por hackers.
Responsabilidade da instituição financeira. Aplicação da teoria
objetiva. Súmula do STJ. Restituição dos valores transferidos
indevidamente. Recurso desprovido.”
“Conforme Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.”
“Disponibilizado aos correntistas o serviço de internet banking,
incumbe ao banco zelar pela segurança nas operações e
movimentações financeiras realizadas nessa modalidade, sendo certo
que, caso haja algum lançamento indevido, mesmo que por fraude
externa, restará configurada falha na prestação de serviço, salvo se
comprovada a culpa exclusiva da vítima.”
“Os valores das transferências realizadas de forma indevida devem ser
restituídos ao correntista/consumidor.”
Em suas razões, a recorrente alega não estar comprovada a falha na
prestação de serviços e, por isso, não configurada a responsabilidade
civil objetiva. Afirma não possuir qualquer ingerência sobre as
ferramentas de pesquisa disponibilizadas na internet ou sobre os sites
que são criados com o fito de induzir o consumidor em erro, razão pela
qual é caso de excludente de responsabilidade, nos exatos termos do
disposto no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões pela não admissão e, no mérito, pelo não provimento do
recurso com a condenação do recorrido em honorários advocatícios.
Examinados, decido.
O seguimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 07 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de simples
, porquanto a análise
reexame de prova não enseja recurso especial”
sobre a responsabilidade civil da instituição financeira perpassa,
necessariamente, pela reanálise do conjunto probatório, inviável na via
eleita. A propósito:
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE
PRATICADA
POR
TERCEIRO.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO
MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias’ (Súmula 479/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2022058 MG 2021/0355373-2, Relatora:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento:
, T4 -
04/09/2023
Quarta Turma, Data de Publicação: DJe
).
08/09/2023
No que tange ao pedido de honorários recursais em contrarrazões de
recurso especial, o arbitramento é cabível apenas em relação ao
recurso que dá causa à abertura de determinada instância recursal, ou
seja, no momento em que proferida a primeira decisão pelo julgador
no próprio recurso principal, seja monocrática ou colegiada, assim, é
incabível tal análise nesta fase processual.
Ante o exposto, não se admite o recurso especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Ao contrário do que foi alegado em grau recursal, para conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Como se infere da análise da decisão recorrida, os fundamentos para
conclusão da aplicação da lei ao caso concreto envolve revolvimento profundo do
conteúdo probatório. Da leitura do julgado, observa-se que o aresto se embasa na
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

prova oral produzida e no contexto dos demais elementos textuais contidos nos
autos.
Vejam os fundamentos:
"No caso em estudo, o apelado afirma que recebeu uma ligação da
Central do Cartão Visa Master, informando que havia uma compra
suspeita não realizada na cidade de Porto Velho, oportunidade em que
solicitou ao recorrido que entrasse em contato com o 0800 da
instituição apelante. Diz que o Sicredi informou a realização de 6 (seis)
transferências de sua conta para a conta de pessoas diversas, que
não são de seu conhecimento, que as referidas transferências foram
realizadas por meio de PIX. Em audiência, o apelado confirmou os
fatos trazidos na inicial, bem informou que, nunca, teve aplicativo do
banco em seu celular, mas, sim, em seu notebook, que fica na
empresa e que a ligação foi feita à noite, a empresa estava fechada.
Pontua que o banco fez a devolução de duas transferências no valor
de R$4.436,27 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e
sete centavos) e outra no irrisório valor de R$ 0,30 (trinta centavos),
restando o valor de R$24.513,43 (vinte e quatro mil, quinhentos e treze
reais e quarenta e três centavos) a ser restituído. O banco apelante,
em seu depoimento, por meio de preposto, limitou-se a afirmar que há
uma área que analisa caso suspeito/golpe, mas que não tem detalhes
do aconteceu, não esclareceu o que levou o recorrente a justificar que
foi o apelado quem fez as transações e que não foi um golpe, que não
sabe responder se o setor que cuida da segurança tem condições de
trazer as informações sobre as ligações do correntista, mas afirma que
as transferências foram realizadas pelo recorrido, porém não faz prova
disso. Ressaltou que o banco faz a restituição de valor transferido,
quando encontra saldo na conta de quem recebeu e que quando não
encontra,é porque o golpista retirou. Aduz que existe a possibilidade
de ser um hacker, visto que pode acessar qualquer sistema". (e-STJ Fl.
233)

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
nálise dos autos indica que a Corte de origem adotou
No mais, a a
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
A jurisprudência da Corte é firmada no sentido do óbice da Sumula 07
m efeito, em demandas com a mesma causa de pedir,
aplicável a casos análogos. Co
este colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e violação do art. 1.022 do
CPC.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
não sendo necessário rebater todos os argumentos da parte, desde
que os fundamentos sejam suficientes para justificar a conclusão do
acórdão.
4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de culpa
concorrente em casos de responsabilidade objetiva e entende que a
fraude bancária não implica danos morais in re ipsa.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido sobre a culpa
concorrente e a ausência de dano moral demandaria reexame de
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.806.652/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDULENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
acerca da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão
nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível
em recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.648.883/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula n. 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: c3573537-a668-4f43-99e4-b7fb9f331d3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.795.761 / RO
Número Registro: 2024/0431219-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70027616920238220007
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - RO008768
AGRAVADO
: LUIZ VALMOR PADILHA & CIA LTDA
ADVOGADOS : JEAN DE JESUS SILVA - RO002518
FABÍOLA BRIZON ZUMACH - RO007030
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: 45cb9a63-b9cf-418c-8c63-f63e5c878582

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: 45cb9a63-b9cf-418c-8c63-f63e5c878582